Tribunal: TJMT
Processo: 1011479-66.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011479-66.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERFERSON DE SOUZA - CPF: 000.909.932-84 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), HERFERSON DE SOUZA - CPF: 000.909.932-84 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1011479-66.2020.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Agravado:
Herferson de Souza.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 6.194/74 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – GRAU DA INVALIDEZ – LESÕES APURADAS EM PERÍCIA MÉDICA – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, vigente à época do sinistro.

Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1011479-66.2020.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Agravado:
Herferson de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso manejado pela Seguradora e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, reformando em parte a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral manejada por
Herferson de Souza
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) conforme a tabela de percentuais prevista na Lei n.º 6.194/74.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, que a decisão deve obedecer a proporcionalidade indenitária, uma vez que se trata de determinação legal, além de encontrar amparo nos precedentes hodiernos, especialmente nos enunciados das súmulas 474 e 544, e julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.303.038/RS. Aduz que no caso dos autos, apurou-se através de perícia médica que a parte autora é portadora de “invalidez para o segmento da coluna torácica em grau grave, invalidez para o segmento da coluna vertebral em grau grave e invalidez para o quadril esquerdo em grau moderado” e, nos termos do mencionado dispositivo legal, sofrendo a vítima "Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral", "Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral" e Perda completa da mobilidade de um quadril, é previsto o pagamento de 25% para as lesões, do limite máximo indenizável estabelecido pelo inciso II,
caput
, do mesmo dispositivo legal, R$ 13.500,00 x 25% = R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) para cada lesão.”

Ao final, conclui que “
merece ser reformada a r. Sentença, visto que a condenação não guarda relação com o laudo pericial elaborado, não fazendo jus a parte recorrida ao pagamento do valor consignado na decisão proferida, devendo os cálculos basearem-se no que fora estabelecido na perícia médica, limitando-se o valor indenizável em R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), em atenção ao dispositivo legal mencionado, abatendo-se o pagamento administrativo, caso efetuado
.” Requer a reforma do
decisium
. (id. 181677698).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação em litigância de má-fé (id. 183715671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Herferson de Souza
ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por dano moral em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, afirmando que foi vítima de acidente de trânsito em 05.01.2020, o que lhe teria ocasionado invalidez permanente, motivo pelo qual busca o recebimento de indenização do seguro DPVAT.

A d. magistrada nomeou perito judicial, que apresentou o laudo com a seguinte conclusão:

“
I
nvalidez permanente intensa (75%) em estrutura torácica, invalidez permanente intensa (75%) em segmento da coluna lombar e invalidez permanente média (50%) em quadril esquerdo.
” (id. 173983202).

Diante desta constatação, a douta juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) conforme a tabela de percentuais prevista na Lei n.º 6.194/74, para o caso de invalidez em estrutura torácica, invalidez em segmento da coluna lombar e invalidez em quadril esquerdo. Ao final, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, diante da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC) – id. 173983205.

Inconformados, ambos recorreram.

A Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais recorreu sustentando que a magistrada aplicou de forma incorreta a tabela de invalidez permanente, condenando a seguradora ao pagamento no valor de R$ 13.500,00. Alega que o autor sofreu invalidez parcial incompleta de grau grave (75%) para o segmento torácico e segmento da coluna e não sofreu lesão na estrutura. Assim, menciona a necessidade de reformar a r. sentença, visto que a condenação não guarda relação com o laudo pericial elaborado, limitando-se o valor indenizável em R$ 6.750,00.

Por outro lado, Herferson de Souza recorreu alegando que a ré se negou a receber e protocolar o pedido administrativo, em total desacordo com a Lei n. 6.194/74, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, no importe de R$ 15.000,00. Além disso, pugnou pela reforma da sentença, afastando a determinação de que parte autora deverá arcar com o pagamento de seu patrono.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso da seguradora e dando parcial provimento ao apelo interposto pelo autor, reformando em parte a r. sentença apenas e tão somente, para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte, nos termos do art. 85, §8º, do CPC (id. 178833719).

Irresignada, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais agora maneja recurso de agravo interno (id.

181677698).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pela requerida, mormente porque o laudo pericial confeccionado pelo médico perito do juízo foi suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que houve i
nvalidez permanente intensa (75%) na região torácica, invalidez permanente intensa (75%) em segmento da coluna lombar e invalidez permanente média (50%) em quadril esquerdo, resultando em 100% do valor total da indenização do seguro DPVAT, nos termos da Tabela SUSEP (id. 178833719).

Além disso, a decisão considerou que a indenização deverá ser paga de forma proporcional ao grau da lesão sofrida, no caso 03 lesões, respeitando o enunciado da Súmula 474, do STJ, que determina: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
”.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Por questão de lógica-procedimental, passo a análise do recurso manejado pela seguradora, que postula pela reforma da sentença alegando que a d. magistrada
aplicou de forma incorreta a tabela de invalidez permanente, condenando a seguradora ao pagamento no valor de R$ 13.500,00. Afirma que o autor sofreu invalidez parcial incompleta de grau grave (75%) para o segmento torácico e segmento da coluna e não sofreu lesão na estrutura, motivo pelo qual, incorreta a quantificação posta no ato sentencial.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 173983202), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, constatando invalidez permanente em segmento torácico (75%), em segmento lombar da coluna vertebral (75%) e quadril esquerdo (50%).

Desse modo, tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação.

Por sua vez, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório em R$ R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), considerando:

1ª lesão: refere-se à 75% do segmento torácico, calculado sobre o montante de R$ 13.500,00, cujo valor é de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

2ª lesão: corresponde à 75% da lesão no segmento lombar, calculado sobre o montante de R$ 3.375,00, encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

3ª lesão: corresponde à 50% da lesão no quadril, calculado sobre o montante de R$ 3.375,00, encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, de acordo com a tabela da SUSEP, verifica-se que para
lesões

torácicas
, como no caso da primeira lesão, a sua previsão é de 100% (cem por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Danos Corporais totais

Repercussão na íntegra do Patrimônio Físico

Percentual de perda

Lesões de órgãos e estruturas

crânio-faciais, cervicais,
torácicos
, abdominais,
pélvicos
ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

100

In casu, de acordo com o laudo pericial, em face das três lesões sofridas pelo apelado (lesão torácica, lesão no segmento lombar da coluna cervical e lesão no quadril esquerdo), se mostra correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente e os percentuais indicados na tabela da SUSEP e pelo perito judicial.

A propósito, bem observou a d. magistrada, verbis

“Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada a invalidez permanente intensa (75%) em estrutura torácica, a invalidez permanente intensa (75%) em segmento da coluna lombar e a invalidez permanente média (50%) em quadril esquerdo.

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), e a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco), equivalente a R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74.” (id. 173983205).

Ressalto que a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, de modo que a questão é tratada pela Súmula 474, do STJ, que assim dispõe: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do STJ, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO DANO PERCEBIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 474/STJ, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

2. O eg. Tribunal de origem concluiu que o ora agravante sofreu "dano corporal parcial incompleto de grau leve" no tórax, devendo receber indenização securitária parcial e proporcional ao referido dano. A pretensão de alterar tal entendimento, para entender que o dano torácico seria total e ensejaria indenização integral, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ
.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ também impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1402598/RS, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 23.04.2019 – negritei).

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009, bem como o grau de lesão apurado pelo perito judicial.”

Por fim, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo agravado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio. Além disso, também não há falar na condenação agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 9 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023